Tribunal: TJSP
Processo: 0020218-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, cuja petição inicial deve estar acompanhada de prova pré-constituída – Inicial que não foi instruída com nenhuma peça ou decisão dos autos de origem, inviabilizando a escorreita análise do alegado constrangimento ilegal – Agravo em execução como recurso cabível de toda decisão proferida pelo Juízo das

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, cuja petição inicial deve estar acompanhada de prova pré-constituída – Inicial que não foi instruída com nenhuma peça ou decisão dos autos de origem, inviabilizando a escorreita análise do alegado constrangimento ilegal – Agravo em execução como recurso cabível de toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria que ultrapassa os estreitos limites do remédio heroico – Precedentes – Inexistência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício – Ordem indeferida liminarmente, com determinação.